Tribunal: TJDFT
Processo: 0715043-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715043-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILMAR SOARES AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por WILMA SOARES, tendo por agravado ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, em face da decisão proferida que declarou a incompetência do juízo para processar e julgar a demanda e determinou a remessa do feito para a comarca de Ijuí – RS, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação ajuizada por WILMAR SOARES em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIRO, partes qualificadas nos autos. Pretende, em apertada síntese, a declaração de inexigibilidade de débitos, sob o fundamento de estarem prescritos. Verifico que a parte autora reside em Ijuí - RS e a requerida atua em todo o território nacional. Dessa forma, forçoso concluir que não faz nenhum sentido o ajuizamento da ação nesta Circunscrição Judiciária. O caso extrapola a mera competência territorial relativa, cuja declinação de ofício é vedada pela Súmula 33 do STJ, e atinge a organização do Poder Judiciário, que possui envergadura constitucional, conforme previsto no teor do art. 93, inciso XIII, da Constituição Federal: “Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...) XIII o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população;” É notório o ajuizamento em massa de ações da mesma natureza apresentadas nesta circunscrição, em que os autores residem nos mais diversos Estados do país. Tal discrepância prejudica a gestão do TJDFT, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do DF e impede o cumprimento das metas impostas pelo CNJ. Neste sentido, não reputo presente qualquer requisito que justifique o ajuizamento da ação em Brasília/DF, fato este que faz suplantar o interesse meramente privado das partes, exaltando-se, pois, o princípio do Juiz Natural. Ante o exposto, declino da competência deste juízo em favor da comarca de Ijuí - RS, remetendo-se este processo, feitas as baixas e comunicações necessárias. Transcorrido o prazo para apresentação de recurso contra o presente ato, remeta-se o processo ao Juízo competente. Intime-se a parte autora, via e-mail.” Aduz a embargante que a mencionada decisão viola o art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor, além de transpor o regramento impeditivo de o juízo declarar, de ofício, a incompetência relativa, precipuamente porque a sede da empresa ré encontra-se em Brasília – DF, e não há imposição para que a propositura da demanda seja inaugurada no domicílio do consumidor. Assevera que há iminente perigo de dano, porquanto a incorreta declaração da incompetência encaminhará o processo ao juízo da comarca de Ijuí – RS, cuja remessa deve ser evitada ante a probabilidade do direito estampada nas garantias legais previstas no ordenamento brasileiro. No mérito, requer a reforma da decisão fixando-se a competência do foro de Brasília para processamento e julgamento do pedido. É o relatório. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade da justiça. Decido. Registre-se, inicialmente, que o colendo Superior Tribunal de Justiça já admitiu ser cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão relacionada à definição de competência “por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). Assim, reputo presentes os requisitos para apreciação da insurgência. O Relator poderá, logo após o recebimento do agravo, conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, desde que verifique risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c 1.019, do CPC). O cerne da insurgência se delimita à possibilidade do reconhecimento, de ofício, da incompetência relativa pelo juiz da causa. Na origem, cuida-se de ação que pretende reconhecer a prescrição de dívida contraída pelo autor, ora agravante, relativa a CDC empréstimo e cheque especial com a instituição financeira, ora agravada, a qual possui domicílio nesta capital. Em que pese a argumentação do MM. juiz ao sopesar a racionalização e administração da justiça, creio assistir razão ao agravante, na medida em que a delimitação que a lei impõe ao exercício da função estatal do órgão jurisdicional tem por finalidade primeva facilitar o acesso à justiça e o exercício do direito de defesa. Em princípio, as competências em razão do valor e do território são relativas, embora haja, espalhadas pelo ordenamento processual, uma série de competências territoriais absolutas, a exemplo da destituição do poder familiar, questões referentes ao menor sob guarda ou tutela, ações voltadas à proteção dos interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis ou homogêneos de idosos, e ações propostas em defesa dos alegados direitos do consumidor. No caso em espécie, é aplicável o regramento constante do art. 46, § 1o do CPC, segundo o qual: Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. § 1o Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. Assim, a competência para processamento e julgamento de uma demanda fundada em direito pessoal proposta contra um réu que possua mais de um domicílio situados em foros distintos, é de qualquer dos juízos respectivos. Igualmente favorável à tese do agravante o disposto o art. 53, III, a, do CPC: Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; Portanto, quanto à liberdade de escolha do foro pelo autor, trata-se de direito potestativo, assegurado pelo sistema jurídico e o agravante optou por demandar no foro do domicílio réu, por considerá-lo mais adequado à defesa de seus direitos, tratando-se de uma prerrogativa legal também insculpida art. 6o, VIII, do CDC. Rememore-se que milita em favor do agravante a súmula 23 aprovada pela Câmara de Uniformização do TJDFT a qual dispõe: “em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”. Nesse descortino, a incompetência relativa deve ser alegada pelo réu como matéria preliminar da contestação, isto porque a fixação da competência se faz em benefício do interesse das partes para facilitar o exercício do direito de defesa, circunstância que impede que o juiz, em regra, reconheça de ofício a incompetência relativa (art. 337, § 5o, CPC). Precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INCABÍVEL. SÚMULA 33 DO STJ. FORO DA SEDE DO DEVEDOR. PESSOA JURÍDICA. BANCO DO BRASIL S/A. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência em favor da comarca do Rio de Janeiro/RJ. 2. Consoante art. 53, III, "a", do Código de Processo Civil, o foro competente para o julgamento da ação em que for ré pessoa jurídica é o do lugar onde está localizada a sua sede. 3. Nos termos do verbete sumular no 33 do Superior Tribunal de Justiça, a competência territorial não admite declinação de ofício pelo juiz. 4. Se o ordenamento prevê determinada garantia em favor do consumidor quanto ao local de ajuizamento de ações de seu interesse, não se revela razoável ou adequado retirar-lhe o crivo sobre tal ponto, sobretudo quando amparado pelas regras gerais de competência. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1419166, 07022494220228070000, Relator: JOÃO EGMONT, , Relator Designado: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. REDISTRIBUIÇAO DOS AUTOS AO FORO DO CONSUMIDOR. PROVOCAÇÃO DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. PERPETUATIO JURISDITIONIS. 1. Não se vislumbra violação do direito básico do consumidor de facilitação de acesso ao Judiciário previsto no art. 6o, VIII, do CDC, porquanto não há qualquer prejuízo para a defesa do consumidor a interposição de demanda perante foro diverso, sendo garantida a ele a manifestação sobre o melhor local a ser demandado. 2. A competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Inteligência do artigo 43 do CPC. 3. Se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação, opera-se a prorrogação da competência (perpetuatio jurisdictionis) conforme dicção do art. 65, caput do CPC. 4. Não é dado à parte autora peticionar pela redistribuição dos autos ao foro de seu domicilio, ainda que por provocação do Juízo. 5. Conflito admitido e declarado competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1418247, 07185443120218070020, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dito isso, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Comunique-se ao juízo a quo. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator